Tribunal: TJBA
Processo: 8052748-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8052748-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMARIO CORREIA DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E BAGATELA IMPRÓPRIA. CRIME PLURIOFENSIVO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que julgou o apelante como autor do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), aplicando-lhe pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no mínimo legal, pela subtração de celular mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo. A defesa argui preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quanto às teses de bagatela e proporcionalidade e, no mérito, requer absolvição com base nos princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas; (II) analisar se o princípio da insignificância ou da bagatela imprópria é aplicável ao crime de roubo praticado mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 se cumpre quando o juiz explicita as razões de convencimento a partir do conjunto probatório, não havendo necessidade de rebater uma a uma todas as teses defensivas. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP, princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie, já que a decisão analisou provas e justificou a condenação pela prática de crime contra o patrimônio com emprego de grave ameaça à pessoa, incompatível com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, por se tratar de delito complexo e pluriofensivo, que protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima. O emprego de simulacro de arma de fogo gera temor e caracteriza grave ameaça, produzindo relevante ofensa à liberdade individual, ainda que o bem tenha sido restituído. A denominada “bagatela imprópria” não incide, pois a gravidade da conduta e as finalidades preventivas da pena justificam a sanção aplicada. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68 do CP, teno sido fixada a pena-base no mínimo legal, ausentes agravantes e atenuantes, e inexistentes minorantes ou majorantes, estabelecendo-se o regime inicial aberto, adequado à quantidade da pena e à primariedade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 68, 157, caput; CPP, arts. 315, § 2º, IV, 563, 564, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 117.670/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, AgRg no AREsp 1.013.662/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2174379/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2123500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2089247/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8052748-15.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROMARIO CORREIA DE LIMA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.